Tribunal: TJMT
Processo: 1010577-93.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010577-93.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRAIDES ALVES ARAUJO - CPF: 202.377.151-04 (RECORRIDO), RHEDSUHA ALVES ARAUJO SOUZA - CPF: 004.140.271-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010577-93.2021.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MTPREV

Recorrido(s):

IRAIDES ALVES ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PORTADOR DE DOENÇA – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO – ENQUADRAMENTO –
RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido alega que em 04/06/2014 foi diagnosticado com “Neoplasia Maligna” CID – C50, conforme laudo na inicial.

Requerendo na inicial a isenção do imposto de renda com fulcro no art. 6° da Lei 7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)”

Como bem pontuado em sentença, o rol de doenças que permitem a isenção do imposto de renda é taxativo, estando o Autor enquadrado no rol de doenças, sendo devida ainda a restituição pleiteada pelo Autor, pois diagnosticado desde 1999.

Sendo que, assim também caminha o entendimento do E.TJMT:

PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE DO RGPS —
RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE
— DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE —
ROL

TAXATIVO
DISPOSTO NO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 — CARDIOPATIA GRAVE — CONFIGURAÇÃO — RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o tutelado, ou indicação de validade de laudo pericial, ou recidiva da enfermidade, basta que existam documentos suficientes ao convencimento de que é portador de moléstia grave, nos termos do
rol

taxativo
do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, de modo que a
isenção
do
Imposto
de
Renda
possa diminuir o sacrifício do servidor aposentado, portador da moléstia grave, com o seu tratamento médico.

O artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que "incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de
imposto
de
renda
, “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”.

Se depois de aposentado, o servidor público com moléstia grave continuar a ter descontado, indevidamente, em seu provento de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

(N.U 1028492-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO -
IMPOSTO
DE
RENDA
-
ISENÇÃO
- DOENÇA INCAPACITANTE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE - LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV -
ROL

TAXATIVO
- ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS - SEGURANÇA DENEGADA. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reconhece a
isenção
do
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, desde que a doença esteja, expressamente, indicada na legislação de regência (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).

(N.U 0119353-32.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Isso sem falar que, a orientação ainda deriva de aplicação decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo, gerando o
TEMA 250 DO STJ
, senão vejamos:

Situação do Tema:
Trânsito em Julgado

Questão submetida a julgamento:
Questão referente à natureza do rol de moléstias graves constante do
art. 6o
,
XIV
, da
Lei 7.713/88
- se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis.

Tese Firmada:
O conteúdo normativo do
art. 6o
,
XIV
, da
Lei 7.713/88
, com as alterações promovidas pela
Lei 11.052/2004
, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Anotações Nugep:
Não são isentos do imposto de renda os proventos percebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas no
art. 6o
,
XIV
, da
Lei 7.713/88
.

Processo STF:
RE 631039 - Baixado

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos da ata da sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Isenta de custas a Fazenda Pública, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023